Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE DE CUSTÓDIA DE VALORES, FIRMADO EM 07-01-2021, COM PRAZO INDETERMINADO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO PLENA DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INSCRIÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

Sinopse fática: "Cinge-se a lide acerca do alegado direito da parte autora à percepção dos valores de dívidas não pagas pela parte ré".
1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da ação monitória, que acolheu parcialmente os embargos à monitória para condenar o autor ao pagamento de: a) R$ 2.080,90 de multa pela não observância da cláusula contratual pelo autor, acrescido de correção monetária e juros mora de 1% ao mês a partir do arbitramento. b) R$5.000,00 a título de danos morais e, quanto à ação monitória, julgou parcialmente procedente para condenar a ré a pagar o montante do débito em aberto de R$4.539,51. 1.1. Nesta via recursal, o autor pleiteia a reforma da sentença para excluir a condenação em danos morais. Alega que a sentença reconheceu que a apelada é devedora em razão dos serviços que a apelante prestou, mas não teve o correspondente pagamento, na importância de R$ 4.539,51. Assevera que, na medida em que há o reconhecimento de que a apelada é devedora e, portanto, condenada ao pagamento, a condenação da apelante (credora) em danos morais não se faz possível, uma vez que o apontamento do nome da recorrida se deu em exercício de seu direito.
2. Dos danos morais. 2.1. O magistrado a quo reconheceu que o réu, na verdade, não pagou parte da dívida, sendo, portanto, inadimplente no valor de R$4.539,51. 2.2. Dessa forma, não se faz crível condenação por danos morais sob alegação de inscrição indevida, porquanto a parte apelada era inadimplente em parte da dívida alegada pelo autor na petição inicial. 2.3. Jurisprudência: “(...) 1. Uma vez demonstrada a legitimidade da dívida, que respaldou inscrição em cadastro de proteção ao crédito, repele-se hipótese de indenização por danos morais de pessoa jurídica. (...)” (20140110323889APC, Relator: Flávio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 15/10/2015.). 2.4. O credor que determina a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastro de maus pagadores age, ainda que em relação ao valor parcial da dívida, no regular exercício de direito, não havendo se falar em dever reparatório de danos morais porque desprovida de ilicitude sua conduta. 2.5. Assim, tem-se como devida a inscrição do nome da parte ré em banco de dados mantido por serviço de proteção ao crédito, se não demonstrada pela pessoa jurídica devedora a quitação plena de todas as obrigações a que contratualmente se comprometera.
3. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 13.529,69), na razão de 75% a serem pagos pelo réu e 25% a serem pagos pelo autor, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
4. Apelo provido.